Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001323-42.2020.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: REGIANE MARTINS HENCKEL
Recorrida: REFERÊNCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO NULA. NECESSIDADE DE SE PRESTIGIAR O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO À PARTE HIPOSSUFICIENTE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE COM O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA LOCADORA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, com relação à competência territorial, imperioso o reconhecimento da hipossuficiência da parte demandante na relação jurídica estabelecida entre as partes, que, aliás, é de consumo. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão quando importar na vulneração do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório em relação à parte hipossuficiente da relação jurídica. Portanto, levando-se em conta a diferença de poder econômico dos litigantes, entendo que a demandante aparenta ser parte infinitamente mais fraca na relação contratual. Outrossim, considerando, a distância entre a comarca em que se encontra a parte autora (Rondonópolis/MT) e aquela prevista como foro de eleição (Curitiba/PR), entendo evidenciado o risco da eleição de foro impedir o acesso à Justiça. De outro lado, não se verifica nenhum prejuízo à empresa Recorrente, a qual possui filial na comarca de Cuiabá/MT. Com essas considerações, imperioso o reconhecimento da competência do foro onde proposta a ação.
2. Além disso, impõe-se reconhecer a revelia da empresa Recorrida, em razão da apresentação inconclusiva da contestação. Com efeito, o arquivo da contestação juntada no ID. 99164994 encontra-se corrompido, já que visivelmente incompleto, inexistindo sequer pedidos na referida peça defensiva. Não há qualquer informação nos autos de que o arquivo se encontra incompleto por erro sistêmico do próprio PJe, de sorte que inexiste razão para a reabertura de prazo a concessão de uma nova oportunidade para a juntada da contestação.
3. No entanto, inobstante intempestiva a contestação juntada posteriormente (ID. 99164026), inexiste previsão legal para seu desentranhamento e a manutenção da peça nos autos não traz qualquer prejuízo às partes. Apenas os efeitos de estabelecimento da controvérsia de fato não se estabelecem, na medida em que passa a vigorar a presunção de veracidade do artigo 344 do antigo CPC/15. Assim, a peça não mais tem o condão de fixar os fatos controvertidos, para efeito de fase probatória no procedimento. Entretanto, como manifestação do réu a qualquer tempo, estabelece o exercício do direito de peticionar nos autos. Do contrário, após o desentranhamento, de fato poderia o réu novamente juntar outra petição com o mesmo conteúdo, dentro do direito posto. Somente não mais se trata de contestação, no sentido categórico da lei. Saliente-se que, mesmo revel, o réu, a teor do art. 346 do CPC, poderá intervir no processo em qualquer fase processual, inclusive, para produzir provas, desde que o faça em tempo oportuno. Eis o teor da Súmula 231 do STJ: “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
4. Demais disso, a presunção de veracidade decorrente da revelia é RELATIVA e não absoluta, de modo que admite produção de prova em contrário. Bem por isso, a aplicação dos efeitos do referido instituto não implica na automática procedência da ação; não desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; e, como dito, não veda a intervenção e a produção de produção de provas no processo pela parte revel. Aliás, a revelia não tem o condão de produzir efeitos quando a alegação autoral é inverossímil e/ou contrária a prova dos autos (art. 345, IV, do CPC).
5. Trata-se de ação em que a Recorrente REGIANE MARTINS HENCKEL afirma o seguinte: a) que no dia 21/12/2018 locou um veículo junto à empresa Recorrida, com previsão de entrega para o dia 27/12/2018, pelo valor de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais); b) que objetivando segurar o veículo, contratou o serviço de Seguro Proteção (Auxílio Básico e Ali-Proteção Terceiros), pelo período da locação; c) que no dia 22/12/2018 o veículo envolveu-se em acidente, vindo a capotar após o estouro do pneu dianteiro esquerdo; d) que passou a sofrer cobrança da empresa Recorrida no valor de R$ 14.562,50 (quatorze mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao conserto do veículo; e) que a cobrança é indevida, haja vista a contratação do seguro; f) em razão desses fatos, postula seja declarada a ilegalidade da cobrança, bem como reparação por danos morais.
6. O contrato firmado entre as partes não indica a contratação de seguro. Com efeito, no campo indicado pela consumidora, consta que as “despesas adicionais” totalizaram R$ 0,00 (zero reais). Ademais, no mesmo documento, há claras informações a respeito da necessidade de pagamento do reparo no caso de colisão ou avarias do veículo. Não suficiente, há provas de que a consumidora negociou com a empresa Recorrida não apenas o conserto, mas a própria aquisição do veículo avariado, restando evidente que tinha ciência a respeito da sua obrigação e da inexistência da contratação do seguro.
7. Inobservância ao disposto no art. 373, I, do CPC.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001323-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANE MARTINS HENCKEL - CPF: 038.421.881-45 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0017-40 (RECORRIDO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022